Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. INSTRUMENTO DE POLÍTICA CRIMINAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EVENTUAL RECUSA DA PROPOSTA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO SUPERIOR DO MPDFT. REQUERIMENTO FORMULADO SOMENTE EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Infere-se da norma despenalizadora que o propósito do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP é mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal poupando as partes envolvidas do desgaste inerente à instauração do processo-crime.
2. O Ministério Público, caso atendidos os requisitos legais, poderá oferecer condições para o então investigado não ser processado, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
3. O ANPP é um instrumento de política criminal, estando sujeito a uma avaliação discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, se encaixando como uma prerrogativa do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado.
4. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição após a prolação da sentença condenatória, como pretende a Defesa.
5. Recurso desprovido.